Tribunal: TJBA
Processo: 8035071-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035071-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARTHUR DE CARVALHO VIANA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV e outros (3) Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE IDADE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL - LEI 7.249/98 REVOGADA PELA LEI ESTADUAL Nº 8.535/2002. INAPLICABILIDADE DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL - LEI Nº 9.717/98 C/C LEI Nº 8.213/91. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI nº 9.717/98. APLICAÇÃO DO LIMITE DO BENEFÍCIO ATÉ 21 ANOS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. EVIDENTE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A controvérsia reside em definir se o Impetrante, filho maior de idade e estudante universitário, tem direito à manutenção da pensão por morte até completar 24 anos. 2. Pois bem, a legislação que rege a matéria em âmbito estadual, a Lei Estadual nº 11.357/09, em seu artigo 13, inciso III, estabelece que o benefício do dependente deve ser suspenso aos 18 anos, sem fazer ressalva quanto à condição de estudante. 3. Contudo, a Lei Estadual nº 7.249/98 ao tratar do Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos Estaduais, determinava, em seu artigo 9º, § 5º, que a pensão poderia perdurar até os 24 anos para filhos solteiros, desde que estes não recebessem rendimentos e comprovassem sua matrícula em curso superior. 4. Ocorre que, tal norma foi revogada com o advento da Lei Estadual nº 8.535/2002, que alterou o Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia. 5. Em decorrência da revogação do regramento legal que garantia a condição de dependente até os 24 anos, conforme já explicitado, mostra-se impossível a manutenção da pensão nos exatos termos requeridos na exordial. 6. Contudo, de acordo com o princípio da proteção à educação, previsto no artigo 205 da Constituição Federal, é razoável que o Impetrante tenha sua pensão estendida, como forma de assegurar o seu direito à educação e, consequentemente, à qualificação profissional, essencial para o ingresso no mercado de trabalho. 7. No presente caso, o Impetrante encontra-se matriculado no curso de Bioquímica, conforme declaração de matrícula anexa (ID 62871231), o que demonstra que o mesmo permanece dependente do benefício para sua manutenção e continuidade dos estudos. 8. Ainda, nesse diapasão, mostra-se possível a aplicação subsidiária das normas federais, em especial o artigo 217, inciso IV, "a", da Lei Federal nº 8.112/90, que prevê a extensão do benefício a filhos de qualquer condição (filhos ou equiparados), até 21 anos. 9. No mesmo contexto legal, o art. 77, § 2º, II, da Lei nº 8.213/91, aplicável subsidiariamente, pois trata do regramento geral da previdência social, dispõe que o benefício de pensão por morte cessa, para o filho, ao completar 21 anos, salvo nas hipóteses de invalidez ou deficiência. 10. Assim, a interpretação conjunta dessas normas evidencia que a ampliação do benefício até os 21 (vinte e um) anos se harmoniza com os limites fixados pelo regime geral aplicável por analogia aos regimes próprios e, especialmente, se alinha com os preceitos constitucionais já citados, a exemplo do direito fundamental à educação (art. 205 da CF). 11. Ainda, convém salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tal limite etário prevalece nos regimes próprios de previdência, ante a regra uniformizadora da Lei nº 9.717/98, prevista em seu art. 5º. 12. Frise-se que, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da prevalência da norma do art. 5º da Lei Federal nº 9.717/1998 c/c arts. 16, I, e 77, § 2º, II, da Lei Federal nº 8.213/1991, sobre a legislação local, de modo a garantir a manutenção da pensão por morte aos dependentes de servidores públicos falecidos, até os 21 (vinte e um) anos de idade. 13. Comprovada a matrícula e frequência em curso superior, e a dependência econômica do Impetrante, é devida a manutenção da pensão até a idade de 21 anos, em atenção ao direito à educação e ao caráter alimentar do benefício. 14. Segurança parcialmente concedida para assegurar a continuidade do pagamento da pensão até os 21 anos, condicionada à comprovação anual de matrícula e frequência no curso. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8035071-72.2024.8.05.0000, acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Presidente Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora Procurador(a) de Justiça